Tribunal: TJDFT
Processo: 0710169-39.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO A LASER. JATO DE PLASMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUEIMADURA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, em razão de queimadura decorrente de procedimento estético a laser.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de gratuidade de justiça, o qual foi deferido, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados pela recorrente. Foram ofertadas contrarrazões (ID 75850671).
3. Na origem, a autora ajuizou ação de reparação por danos morais, materiais e estéticos. Noticiou que firmou contrato verbal de prestação de serviços estéticos para a realização de procedimento a laser para retirada de manchas e sinais na região torácica, especificamente no colo, com 10 sessões incluídas, além de sessões avulsas. Narrou que o tratamento teve início no mês 11/2022, porém no mês 12/2023, ao realizar uma das sessões, percebeu que a área tratada estava intensamente avermelhada, extremamente sensível e apresentava uma ardência significativa. Informou que por ocasião da realização da sessão, o aparelho utilizado soltava fumaça, indício de má utilização ou potência excessiva, o que acabou por ocasionar as lesões e queloide. Explicou que não conseguiu ajuda adequada da requerida, a qual indicou pomada de uso inadequado para queimaduras, optando por buscar auxílio médico, ocasião em que foi diagnosticada com queimadura e iniciou tratamento específico. Relatou que se sentiu desamparada pela falta de assistência e maltratada pela requerida, que a tratou com desprezo e desdém quando buscou por seu auxílio. Consignou que registrou Boletim de Ocorrência e realizou perícia médica, a qual constatou as queimaduras.
4. Em suas razões recursais, a requerida afirmou que foram realizados outros procedimentos com a requerente, no cabelo, sobrancelha, unhas, depilação e apenas uma única sessão a laser para remoção de manchas e sinais no rosto e corpo, isso na data de 16/12/2023, no valor de R$ 70,00. Aduziu que o Boletim de Ocorrência somente foi registrado no dia 15/05/2024, após 150 dias do procedimento realizado. Alegou que a autora não comprovou nos autos gasto com medicamentos e consultas no valor de R$ 604,93, posto que os documentos acostados aos autos estão datados de abril de 2024, destoando da data de realização do procedimento, e não possuem identificação do comprador ou receita médica. Sustentou que não causou quaisquer danos à autora, a ensejar a reparação por danos morais. Asseverou que a requerente não comprovou nos autos provas dos alegados danos estéticos sofridos, pois o exame de corpo de delito acostado aos autos não guarda qualquer relação com o procedimento estético, realizado 5 meses antes do exame. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da ocorrência de danos materiais, morais e estéticos decorrentes de procedimento a laser.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indefiro efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
7. Preliminar de incompetência do Juizado Especial suscitada de ofício. Trata-se de ação em que a autora pretende a reparação por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de procedimento estético (aplicação de laser jato de plasma). A hipótese dos autos depende da produção de prova pericial. Não obstante o processo contenha provas da queloide desenvolvida pela paciente no local em que foi realizado o tratamento, é necessário o estabelecimento do nexo de causalidade entre eventual conduta ilícita da ré e o resultado. A possibilidade de resultados indesejados em tratamento médicos ou estéticos é de amplo conhecimento, sendo necessário comprovar que o dano em questão decorreu de conduta indevida do profissional. Não há nos autos prova a respeito de eventual erro da profissional ou da inadequação do tratamento indicado após o procedimento. Tampouco constam dados sobre os possíveis resultados negativos do procedimento, sobre o risco de desenvolvimento de queloide ou qualquer parecer médico elucidativo. Em se tratando de demanda que carece da realização de perícia técnica, os Juizados Especiais falecem de competência para julgamento.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência suscitada de ofício. Sentença reformada para extinguir o feito pela incompetência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3o e 51, II, da Lei 9.099/95.
9. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários, ante a concessão do benefício da justiça gratuita e a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.